Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011807-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MAURO GOMES FILHO - CPF: 508.455.516-04 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (IMPETRANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (IMPETRANTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 492.511.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 407.147.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO LAND - CPF: 208.647.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON BARCELOS COSTA - CPF: 790.532.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 947.050.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011807-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO GOMES FILHO

IMPETRANTE: RICARDO BATISTA DAMASIO, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE, ONEDSON CARVALHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AGENTES SOLTOS – CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PRAZO IMPRÓPRIO – TESE DE INÉPCIA DA INICIAL – PERTINÊNCIA – DENÚNCIA GENÉRICA E ABSTRATA – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA ACERCA DA CONDUTA E RELEVÂNCIA DE CADA AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE DE INICIAL PROLIXA – SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE – DENÚNCIA INEPTA APENAS COM RELAÇÃO AO PACIENTE – AÇÃO PENAL TRANCADA –
ORDEM CONCEDIDA.

A consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário ou da acusação, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção de eventual prisão cautelar, o que não ocorre nas hipóteses de investigado/acusado solto.

Em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, inexistindo qualquer flagrante ofensa ou constrangimento ilegal suportada pelo agente investigado/acusado.

Nos crimes de coautoria, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teria ocorrido.

A denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva.

As Cortes Superiores admitem a denúncia geral, na qual a inicial acusatória descreve de modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos. A descrição geral, no entanto, não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Mauro Gomes Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narram os impetrantes que o paciente responde à ação penal n. 0008871-32.2017.8.11.0037, na qual é acusado da prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), corrupção ativa (CP, art. 333) e uso de documento falso (CP, art. 304).

Nesse contexto, alegam, em síntese, que houve flagrante excesso de prazo para o oferecimento e recebimento da inicial acusatória, tendo em vista que os fatos ocorreram em meados de 2013, o inquérito foi instaurado formalmente em 07/abril/2015, enquanto a denúncia foi oferecida em 15/dezembro/2017 e recebida apenas em 29/janeiro/2024.

Sustentam, ainda, que a denúncia seria inepta porque não descreve, de forma mínima, as condutas praticadas pelo paciente, impossibilitando-o de se defender dos fatos imputados. Por fim, argumentam que não há justa causa para o prosseguimento do processo em relação ao paciente, porquanto ausente qualquer indício de autoria e materialidade delitiva nas condutas por ele praticadas.

Os autos foram distribuídos por sorteio ao e. Desembargador Pedro Sakamoto, que indeferiu o pedido liminar (id. 212911195).

O juízo singular prestou informações (id. 213486695) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 216264172).

Em seguida, foi identificada a prevenção do
Gabinete 02 – Primeira Câmara Criminal
, o qual assento, sendo os autos redistribuídos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os impetrantes insistem na tese de excesso de prazo, decorrente do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos imputados (meados de 2013) e o recebimento da inicial
29/abril/2024.

Conforme se verifica dos autos, os fatos teriam ocorrido no ano de 2013, com a instalação do inquérito policial em 07/abril/2015. A denúncia foi oferecida em 15/dezembro/2017 e, por haver agentes públicos, foi determinada a apresentação de defesa preliminar em 15/agosto/2018.

Após os 15 (quinze) denunciados apresentarem a devida manifestação prévia, a inicial foi recebida pelo juízo singular em 29/janeiro/2024 (id. 139280979 – PJe 1o Grau – Ação Penal 0008871-32.2017.8.11.0037).

Ademais,
não há réu preso
nos autos, tampouco informações de qualquer medida cautelar vigente em desfavor dos agentes denunciados.

Diante desse cenário processual, não prospera a tese de excesso de prazo suscitada pelos impetrantes, sobretudo porque a consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário ou da acusação, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção de eventual prisão cautelar, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que
todos os denunciados se encontram soltos
.

Ainda que se possa dizer que o inquérito policial tramitou por cerca de 03 (três) anos, lembro que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade”
(AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro João Otávio De Noronha, 5a Turma, DJe de 15/08/2022).

Embora compartilhe da compreensão de que
o inquérito policial não está imune ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sendo lícito e devido o trancamento do procedimento quando observada situação de flagrante ilegalidade, a medida não é automática, muito menos não pondera pela mera
soma
aritmética de tempo para os atos de investigação.

Muito pelo contrário, a análise é subjetiva e individual, norteada pelo prisma da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade dos fatos investigados, eventual conduta tumultuária dos investigados, deslocamentos de competência, necessidade de expedição de precatórias ou realização de perícias complexas, dentre outras.

Na espécie, o Inquérito Policial tramitou por cerca de 03 (três) anos, período no qual os autos eram físicos, de grande volume e complexidade, com diversas diligências, inclusive quebras de sigilo telefônico, desmembramento da investigação, deslocamento de competência e outras, o que justifica o tempo decorrido e afasta o argumento de demora injustificada.

Assim, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, inexistindo qualquer flagrante ofensa ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Da inépcia da denúncia
:

Alternativamente, os impetrantes sustentam a inépcia da inicial acusatória. Alegam que o paciente
Mauro Gomes Filho
e seu sogro, Sr.
Jandir Zanchet
, eram os proprietários e responsáveis por uma área de aproximadamente 846 hectares.

Relatam que os agentes firmaram um
“Instrumento Particular para Execução de Loteamento Urbano Incluindo Infraestrutura”,
sendo de responsabilidade do paciente e seu sogro disponibilizar a área pactuada, livre de ônus, bem como prestar as informações técnicas necessárias para o andamento dos projetos de urbanização.

Resumem que houve a celebração de mera parceira
“para a abertura de um loteamento onde cada um tinha sua obrigação, onde não tocava ao Sr. MAURO qualquer função relacionada à regularização da área e, pelo que dos autos consta, nada houve de irregular a partir daí”
(
sic,
id. 212762164).

Apesar da longa investigação, defendem que “
a denúncia não descreve se houve solicitação ou recebimento por parte dos acusados de Corrupção Passiva, ou oferecimento ou promessa por parte do acusado MAURO e isso impossibilita até a defesa, haja vista a existência de várias questões relacionadas aos atos de um que deixam de ser fato típico em relação ao outro e vice-versa”
(
sic,
id. 212762164).

Por fim, arrematam que
“não há qualquer narrativa ou demonstração de qualquer conduta que caracteriza os delitos atribuídos na denúncia”
(
sic,
id. 212762164).

Com efeito, a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível, de forma excepcional, quando se comprovar, de plano, a
inépcia da denúncia
, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. A propósito:

[...] O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu. [...]
(AgRg no RHC n. 195.260/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/08/2024).

Nesse concatenado, nos casos de inépcia da inicial, o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia será considerada válida e apta a dar início a persecução penal quando conter a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário).

Em especial nos casos de imputação de delitos de autoria coletiva, a denúncia deve indicar, concomitantemente, os seguintes requisitos:
i.)
a pluralidade de participantes e de condutas;
ii.)
a relevância causal de cada conduta;
iii.)
o vínculo subjetivo entre os participantes; e
iv.)
a identidade de infração penal.

Isso porque, embora o Código Penal tenha adotado a teoria monista mitigada, ao estabelecer no art. 29 que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, a norma do art. 13 do mesmo Código delimita o conceito de ação penalmente relevante, fixando que
“o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”
.

Diante dessa premissa, para as hipóteses de imputação de delito de autoria coletiva, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a inicial acusatória que descreve de

modo geral a ação dos acusados, expondo de
forma sutil

o liame
entre as condutas e os fatos delitivos, para fins de satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Para essas hipóteses, a jurisprudência atribuiu a denominação de
imputação/denúncia geral
, sendo amplamente ratificada pelas Cortes Superiores:

[...] É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.617/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

Confira-se nesse mesmo sentido:
AgRg no RHC 108.775/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019;
AgRg no REsp n. 1.909.009/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021;
AgRg no RHC n. 167.879/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/09/2023 e
AgRg no RHC n. 167.572/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022.

No entanto,
a descrição geral não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada
, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada.

Sobre o tema, Aury Lopes Júnior leciona que,
“quanto à clara exposição do fato criminoso, além da necessidade de plena compreensão por parte do juiz e da defesa (como se defender de uma acusação incompreensível?), exige-se, ainda, que em caso de concurso de agentes e/ou crimes exista uma clara definição de condutas e agentes. Ou seja,
inadmissível uma denúncia genérica que não faça a individualização da conduta praticada por cada réu
”
(Direito Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 2020, p. 248).

Isso porque, sem a indicação objetiva dos requisitos da coautoria, especialmente da narrativa do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta, a imputação seria de uma responsabilização objetiva pelos crimes ventilados na denúncia, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Por essa razão é que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que “
nos casos em que se atribui determinada prática delitiva em concurso de pessoas,
é imprescindível que se verifique a existência do vínculo subjetivo na conduta dos agentes consorciados
, bem como a relevância causal da atuação de cada um deles na violação do bem jurídico tutelado pela norma penal, sob pena de não incidência do referido preceito extensivo, diante da impossibilidade de responsabilização penal objetiva”
(STF, AP 996/DF, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 29/05/2018).

Ademais, a denúncia genérica também acarreta a inversão do
ônus probandi
, haja vista que a ausência de descrição mínima da conduta imputada, bem como do fato supostamente praticado, em última análise, implica na incumbência de o denunciado demonstrar a não participação no ilícito penal de forma abrangente e geral,
tendo que se defender de tudo e todos
, o que revela manifesta violação ao exercício da ampla defesa e de contraditório.

Aliás, em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inépcia de denúncias que apontavam a participação do agente apenas por uma qualidade pessoal, por figurar em uma relação jurídica contratual ou por ostentar algum vínculo subjetivo com os demais investigados, sem apresentar, ainda que minimamente, a ação do agente e relevância para o delito imputado.

Veja-se alguns julgados da Corte Superior:

[...] Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 132.900/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021).

[...] Não atende aos requisitos do art. 41 do CPP a peça acusatória que inclui os pacientes no rol dos denunciados pelo fato de serem presidentes e diretores da sociedade empresária de grande porte, com atividade nacional, sem, contudo, especificar suas ações efetivamente praticadas [...]
(STJ, HC 423.882/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018).

Em resumo, nos crimes de autoria coletiva, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teriam ocorrido, para que, então, ele possa exercer o contraditório em face da imputação penal lhe dirigida.

Melhor dizendo, a denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva, além de ofender o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Afinal, é essencial que a acusação traga uma narrativa que estabeleça nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do agente e o resultado tido por ilícito.

Na espécie, a imputação delitiva descreve que o paciente Mauro Gomes Filho, na qualidade de proprietário do imóvel de interesse dos demais, se associou aos demais denunciados com o fim de instalar empreendimento urbano na cidade de Primavera do Leste, sendo necessário a modificação da legislação vigente à época, o que teria resultado na constituição de uma organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), para a prática dos delitos de corrupção ativa (CP, art. 333), corrupção passiva (CP, art. 317) e falsificação de documento (CP, art. 304).

A peça acusatória relata que todos os denunciados desejam a instalação do empreendimento, o que exigia a modificação do Plano Diretor Participativo – PDP, a fim de diminuir as distâncias mínimas das áreas industriais.

Assim, a acusação descreve que
“a primeira investida partiu de ESTANIEL PASCOAL, como presidente da Câmara, o qual tentou a modificação do artigo 92 do Plano Diretor, sob o argumento de que tinha o objetivo de promover a expansão empresarial”
e que
,
mesmo com o envio de notificação recomendatória negativa do Ministério Público, o projeto de lei foi aprovado, sendo posteriormente declarado inconstitucional por Ação Direta de Inconstitucionalidade (
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Este seria o primeiro ato em conjunto e ilícito praticado pelos investigados, inclusive pelo paciente. No entanto, logo de início, é possível identificar a total inexistência de descrição mínima sobre eventual ação relevante do paciente, que sequer foi citado no tópico.

Prosseguindo a leitura, a inicial afirma que
“cientes dos termos da notificação recomendatória, o grupo de investidores PAULO PEDRO e DARCI, com a colaboração de seus corretores, GUIDO, ALESSANDRO e HELTON não desistiu, ficando, de então, mais evidente que estariam dispostos a burlar a legislação”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Novamente, a descrição apresenta mero juízo de valor da acusação, desprovido da narrativa de qualquer ação ou omissão do paciente que tenha colaborado para a prática dos crimes imputados.

Quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, a inicial afirma que
Mauro Gomes Filho
ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionários públicos (vereadores),
“para determiná-los a praticaram ato de ofício infringindo dever funcional, resultando em 14 de março de 2019, na Lei 1.612/2016”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Contudo, com relação ao paciente, não há descrição sobre o envolvimento dele nas supostas propostas de vantagens, tampouco esclarece como, quando, onde e qual a vantagem oferecida aos agentes públicos (vereadores).

Já com relação ao crime de uso de documento falso, a imputação inicial narra que as denunciadas
Leonora Stephan
e
Tainah Ferreira
omitiram documento particular, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nesse tópico, com relação ao paciente
Maurício Gomes,
a narrativa ministerial assevera apenas que
“participou de qualquer modo no crime mencionado”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Mais uma vez, a descrição é extremamente vaga, aludindo que o agente
“participou de qualquer modo”
, sem a indicação mínima de qualquer ação ou omissão específica, apta a indicar o efetivo envolvimento com a prática delituosa denunciada.

Em seguida, a inicial acusatória passa a relatar como os denunciados, então vereadores,
Estaniel Pascoal, Josafá Barbosa, Manoel Messias
e
Antônio Marcos
, junto do servidor
Claudemar da Silva,
teriam recebido ofertas de vantagem indevida dos corretores de imóveis
Guido Land
,
Helton Costa
e
Alessandro Maurício
, acompanhados da advogada
Luciana Martins Ribas
(todos denunciados).

Esta descrição dos eventos delitivos é feita nos 19 parágrafos seguintes, nos quais há descrição fática e indicação de diálogos oriundos da fase policial. Contudo,
não há sequer uma menção ao nome do paciente

Mauro Gomes Filho.

Nesse panorama, a peça preambular não contém a descrição de crime algum praticado pelo paciente. Ao revés, a narrativa ministerial usa da condição de proprietário/possuidor do terreno objeto do contrato, para atribuir todas as práticas delitivas ao paciente, com base em mera presunção de pôr ser interessado na instalação do empreendimento, ele também teria participado de todas as condutas ilícitas supostamente praticadas.

Contudo, como é de conhecimento geral, a condição de proprietário ou a qualidade de ter figurado em contrato particular, por si só, não vincula o agente à organização criminosa, tampouco constitui indícios da prática dos demais delitos.

A atenta leitura da inicial acusatória revela que o nome do paciente somente é mencionado na qualificação dos acusados, na descrição genérica e introdutória das atividades ilícitas e no momento da qualificação penal dos fatos. Ou seja, não foi descrito, ainda que de forma sucinta, um único fato relevante e concreto para as infrações penais imputadas.

Portanto, diante das premissas jurídicas estabelecidas no início deste voto, impõe-se reconhecer que a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
com relação ao paciente
Mauro Filho
, é manifestamente inepta, porque não individualiza minimamente a conduta supostamente praticada, embora tenha elementos fáticos que permitem à acusação fazê-lo.

Ressalto que a inépcia da denúncia não implica em
“impunidade ou absolvição antecipada”
do paciente, mas sim a possibilidade de o órgão ministerial oferecer outra em desfavor dele, com o detalhamento da suposta conduta criminosa praticada, ou seja, esta
“decisão não produz coisa julgada formal,
não impedindo nova acusação
desde que satisfeito o requisito”
(Aury Lopes Júnior. Direito Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 2020, p. 248).

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
conceder
a ordem, para
declarar
a inépcia da inicial oferecida na Ação Penal n. 0008871-32.2017.8.11.0037 e, por efeito,
trancar
a ação penal, apenas com relação ao paciente
Mauro Gomes Filho
, sem prejuízos de que outra seja oferecida, desde que preenchido os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024